Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO RECURSO. TEMERIDADE DE CONDUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Em 24/5/2023 o autor ajuizou ação idêntica a essa, distribuída ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública (0728065-41.2023.8.07.0016). As peças apresentadas por ocasião da petição inicial são as mesmas e relacionam o AIT no SA03445877. Naqueles autos o pedido foi julgado improcedente.

2. Diante da identidade de elementos que compõem as duas ações, configura-se a litispendência. Considerando que o ajuizamento daquela ação ocorreu primeiro, impõe-se a extinção deste feito, nos termos do art. 485, V, do CPC e art. 51 da Lei 9099/95, tal como lançado na sentença.

3. Da litigância de má-fé. Na inicial, o recorrente afirma que o auto de infração é nulo por não descrever sinais de embriaguez e que o teste de alcoolemia era realizado por aparelho sem identificação ou selo do Inmetro. Diante da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir com a demanda 0728065-41.2023.8.07.0016, o autor foi conclamado a se manifestar. A partir daí alterou a causa de pedir e passou afirmar que a presente demanda trata da ausência de envio de notificação. Reconhecida a litispendência e extinto o processo, o autor recorre. Insiste no argumento de que a ação foi proposta em razão da ausência de notificação de penalidade, faz referência a uma condenação por litigância de má-fé que não existiu nos autos e cita infração diversa daquela objeto da demanda

4. Esse iter revela a temeridade da conduta, a falta de seriedade recursal e a tentativa de desvirtuar a realidade dos autos.

5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".

6. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. Nesse aspecto deve o recorrente ser condenado por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81, caput, do CPC).

8. Condeno-o, ainda, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.